Tribunal: TCU
Processo: 027.372/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Laureano da Silva Barros contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1311/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão em face do Acórdão 4127/2023-TCU-Primeira Câmara - (Peça 67), interposto por Laureano da Silva Barros (peça 96), e Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; considerando que o recorrente se limitou a mostrar o seu inconformismo com a decisão deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecimento do presente recurso; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, dar ciência ao recorrente do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peça 99. 1. Processo TC- Processo 027.372/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.482/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.484/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Laureano da Silva Barros (XXX.632.903-XX). 1.3. Recorrente: Laureano da Silva Barros (XXX.632.903-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Benedito Leite - MA. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Sâmara Santos Noleto (12996/OAB-MA) e Lucas Antonioni Coelho Aguiar (12822/OAB-MA), representando Laureano da Silva Barros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.